Tribunal: TJSP
Processo: 1047136-21.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Município de São Paulo – Sociedade de advogados – Pretensão ao enquadramento no regime uniprofissional - Alegado cumprimento da integralidade dos requisitos do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Impossibilidade de aplicação do benefício almejado – Exploração de forma conjunta da advocacia, agenciamento e corretagem de direitos de propriedade industrial,

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Município de São Paulo – Sociedade de advogados – Pretensão ao enquadramento no regime uniprofissional - Alegado cumprimento da integralidade dos requisitos do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Impossibilidade de aplicação do benefício almejado – Exploração de forma conjunta da advocacia, agenciamento e corretagem de direitos de propriedade industrial, artística e literária – Vedação prevista no art. 15, § 2o, V, da Lei Municipal no 13.701/2003 - Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos – Apelo não provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – Artigos 1.030 e inciso II, 1.036, 1.039 e § 1o, 1.040 e 1.041, todos do CPC/2015 – A.I.I.M. (pela falta de recolhimento do ISS) – Exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Pela autora, sustenta fazer jus ao tratamento diferenciado, com fulcro no artigo 9o, § § 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/68 – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL (SUP) - Posição adotada pelo C. STF: "É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional." (RExtr 940.769 RG/RS – RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – j. 24.04.201916 – DJe 12.09.2019 - TRIBUNAL PLENO – Relator Ministro EDSON FACHIN) - Acórdão que negou provimento ao APELO no MANDADO DE SEGURANÇA mantido - Precedente inaplicável à espécie - Interpretação da Legislação Federal - V. decisão deste E. Tribunal reiterada, com fulcro no entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Apelo da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
Registro: 2020.0000638224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047136-21.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TINOCO
SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
Voto no 32394
Apelação no 1047136-21.2017.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Tinoco Soares Sociedade de Advogados - EPP
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico de São Paulo, e Secretário da Receita Municipal (SUREM)

Receita Municipal de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS Município de São
Paulo Sociedade de advogados Pretensão ao enquadramento
no regime uniprofissional - Alegado cumprimento da
integralidade dos requisitos do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no
406/98 Impossibilidade de aplicação do benefício almejado
Exploração de forma conjunta da advocacia, agenciamento e
corretagem de direitos de propriedade industrial, artística e
literária
Vedação prevista no art. 15, § 2o, V, da Lei
Municipal no 13.701/2003 - Sentença mantida, inclusive por
seus próprios fundamentos Apelo não provido.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL
Artigos 1.030 e inciso II, 1.036, 1.039 e § 1o, 1.040 e 1.041,
todos do CPC/2015 A.I.I.M. (pela falta de recolhimento do
ISS)
Exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

SOCIEDADE DE ADVOGADOS Pela autora, sustenta fazer
jus ao tratamento diferenciado, com fulcro no artigo 9o, § § 1o e
3o
do
Decreto-Lei
no
406/68

SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL (SUP) - Posição adotada pelo C. STF: “É
inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à
submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime
de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por
lei nacional.” (RExtr 940.769 RG/RS RIO GRANDE DO
SUL
-
REPERCUSSÃO
GERAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO j. 24.04.201916 DJe 12.09.2019 -
TRIBUNAL PLENO Relator Ministro EDSON FACHIN)
- Acórdão que negou provimento ao APELO no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
MANDADO DE SEGURANÇA mantido - Precedente
inaplicável à espécie - Interpretação da Legislação Federal -
V. decisão deste E. Tribunal reiterada, com fulcro no
entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Apelo da autora improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 360/363, a qual denegou a segurança postulada na
presente ação mandamental, condenando a autora nas verbas de
sucumbência, a qual busca, nesta sede, a reforma do julgado,
aduzindo, em suma, preencher todos os requisitos necessários ao gozo
do regime especial, salientando sempre haver exercido as atividades de
agente da propriedade industrial e advocacia, sendo que ambas podem
ser enquadradas no regime especial uniprofissional, pois podem ser
exercidas por advogado, assim não se tratando de mais de um tipo
profissional (fls. 592/598).
O V. Acórdão de fls. 396/400 negou provimento
ao apelo da autora, mantendo a r. sentença de primeiro grau.
Irresignada,
a
autora/impetrante
deduziu
Recurso Extraordinário (fls. 403/416) e Recurso Especial (fls. 428/441),
tendo o digníssimo Presidente da Seção de Direito Público devolvido os
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação, ou manutenção da
decisão,
ante
o
julgamento
definitivo
do mérito do
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
EXTRAORDINÁRIO No 941.769 RG
RIO GRANDE DO SUL
REPERCUSSÃO
GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
j. 24.04.2019
DJe 12.09.2019 -
TRIBUNAL PLENO
Relator Ministro EDSON FACHIN, nos termos do artigo
543-B, § 3o, do CPC/73, e embasado nos artigos 1.030 e inciso II, 1.036,
1.039 e § 1o, 1.040 e 1.041, todos do CPC/2015, na v. decisão da i.
Presidência deste E. Tribunal à fl. 495, sob a seguinte ementa:
“É inconstitucional lei municipal que estabelece
impeditivos à submissão de sociedades profissionais de
advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais
na forma estabelecida por lei nacional.”
Conforme se verifica dos autos, a ora apelante
impetrou o presente writ, objetivando fossem as autoridades apontadas
como coatoras, compelidas a enquadrá-la no regime de tributação do
ISS destinado às SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS.
Para tanto, asseverou preencher a integralidade
dos requisitos legalmente previstos, salientando que juntamente com a
advocacia, sempre exerceu as atividades de agente da propriedade
industrial, conforme fazem prova os últimos contratos sociais, onde se
constata seus objetivos sociais.
Pela r. sentença, ora hostilizada, a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
foi denegada sob a fundamentação a seguir transcrita:
(...)
No âmbito do Município de São Paulo, a matéria é
disciplinada pela Lei Municipal n.o 13.701/2003, que dispõe em
seu artigo 15: Adotar-se-á regime especial de recolhimento do
Imposto: II quando os serviços descritos nos subitens 4.01, 4.02,
4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto
paisagismo), 17.13, 17.15, 17.18 da lista do caput do artigo 1.o,
bem como aqueles próprios de economistas, forem prestados por
sociedade constituída na forma do parágrafo 1.o deste artigo,
estabelecendo-se como receita bruta mensal o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais) multiplicado pelo número de profissionais
habilitados. § 1.o - As sociedades de que trata o inciso II do caput
deste artigo são aquelas cujos profissionais (sócios, empregados ou
não) são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam
serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo
responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. §
2.o - Excluem-se do disposto no inciso II do caput deste artigo as
sociedades que: [...] V
explorem mais de uma atividade de
prestação de serviços. (g.n.)
(...)
Ocorre que as notas fiscais emitidas (fls. 260, fls.
262/264, fls. 266 e fls. 268/275), frise-se, inclusive em data
posterior a tal registro, demonstram que a sociedade continuou
prestando serviços de agenciamento, corretagem de direitos de
propriedade industrial, artística e literária, objeto do subitem 10.03
da lista do caput do artigo 1.o, da Lei Municipal n.o 13.701/2003,
isto é, não previsto no inciso II, do artigo 15 do mesmo diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
legal, o que a exclui do rol daqueles que fazem jus ao regime
especial de recolhimento do ISSQN.
Anote-se que, ainda que assim não fosse, ao
explorar, de forma conjunta, atividade de advocacia e de
agenciamento de propriedade intelectual, a impetrante incide na
excludente prevista no inciso V, do § 2.o, do artigo 15, da Lei
Municipal n.o 13.701/2003, razão pela qual, também sob esta
ótica, não faz jus à benesse pleiteada.
(...)
Entretanto, para além da regra municipal e
ainda que excluída esta, a vedação à concessão do benefício pretendido
pela impetrante, neste caso, decorre da interpretação do artigo 9o, § §
1o e 3o do Decreto-lei no 406/68, pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, por suas duas turmas de Direito Público (cf. Resp 1.512.652 - 1a
Turma e Resp 1.703.408 - 2a Turma), exigindo o atendimento a vários
requisitos, inclusive a especialização, vale dizer, atividade única e não
diversificada, como ocorre neste caso, com a postulante, para o
deferimento da benesse.
Em razão disso, o aludido entendimento
jurisprudencial - REPERCUSSÃO GERAL - do Colendo Supremo
Tribunal Federal RE no 940.769/RS
TEMA No 918
j. 24.04.2019
DJe
12.09.2019 - aqui não se aplica, daí a preservação do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1047136-21.2017.8.26.0053 Voto no 32394
anterior, negando provimento, ao apelo da autora.
Pelo
exposto,
mantém-se,
neste
caso,
a
precedente decisão colegiada (fls. 396/400).
SILVA RUSSO
RELATOR